Tribunal: TJSP
Processo: 1041413-79.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Dano Material e Moral – Erro médico - Alegação de demora e negligência do atendimento da filha da autora que apresentava fortes dores abdominais, com quadro de apendicite aguda que evoluiu a óbito - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Alegação de cerceamento do direito de defesa diante da ausência de documentos essenciais para a realização

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Dano Material e Moral – Erro médico - Alegação de demora e negligência do atendimento da filha da autora que apresentava fortes dores abdominais, com quadro de apendicite aguda que evoluiu a óbito - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Alegação de cerceamento do direito de defesa diante da ausência de documentos essenciais para a realização da prova técnica pericial, no mérito alega que houve demora e negligência da equipe médica que atendeu a paciente – Preliminar rejeitada - Prova documental, consubstanciada no laudo pericial técnico, que aponta a ausência de conduta culposa dos réus – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041413-79.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA
LÚCIA DA SILVA FRANCO, é apelada INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-79.2014.8.26.0100 -V
2
APELAÇÃO No 1041413-79.2014.8.26.0100
APELANTE: VERA LÚCIA DA SILVA FRANCO
APELADOS: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
E INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE
JUIZ: MIGUEL FERRARI JUNIOR
VOTO No 23.047
APELAÇÃO
Ação de Indenização por Dano Material e
Moral Erro médico - Alegação de demora e negligência
do atendimento da filha da autora que apresentava fortes
dores abdominais, com quadro de apendicite aguda que
evoluiu
a
óbito
-
Sentença
de
improcedência

Inconformismo da autora Alegação de cerceamento do
direito de defesa diante da ausência de documentos
essenciais para a realização da prova técnica pericial, no
mérito alega que houve demora e negligência da equipe
médica que atendeu a paciente
Preliminar rejeitada -
Prova documental, consubstanciada no laudo pericial
técnico, que aponta a ausência de conduta culposa dos réus
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 43a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital,
em Ação de Indenização por Dano Material e Moral, proposta por VERA LÚCIA
DA SILVA FRANCO contra HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA
DO ROSÁRIO E INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE, que julgou a ação
improcedente, condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade processual.
Apela a autora, alegando, preliminar de
nulidade da sentença, em razão de ausência de documentos essenciais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-79.2014.8.26.0100 -V
3
produção de prova técnica pericial, incorrendo em cerceamento do direito de defesa,
aduz que o médico que deu atendimento a filha da autora foi negligente no
diagnóstico e tratamento com antibióticos, afirma que houve demora ao constatar a
gravidade do quadro da filha da apelante (apendicite aguda), que resultou em sepse
vindo a óbito, apresenta críticas ao laudo médico acostado aos autos.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
De início, impõem-se a rejeição da preliminar
de cerceamento do direito de produção de provas, uma vez que o magistrado não é
obrigado a deferir todas as provas postuladas pelos litigantes, quando entender que os
elementos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, como
ocorre no caso “sub judice”.
Com efeito, “Sendo o juiz o destinatário da
prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade
desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê
o art. 130 do Código de Processo Civil" (STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a TURMA, j. 16.12.2010, DJe 4.2.2011).
No mais, todos os documentos necessários ao
deslinde da demanda foram acostados aos autos, sendo totalmente desnecessária a
juntada de novos documentos.
Aliás, como bem considerou o MM. Juiz em sua
sentença, “Ainda, a autora alegou que a ausência de protocolo de triagem e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-79.2014.8.26.0100 -V
4
classificação da paciente na emergência, do relatório de enfermagem de
acolhimento e do protocolo de atendimento de septicemia representam falhas
graves na conduta médica. Contudo, embora a presença de tais documentos
pudesse complementar a produção de provas, verifica-se que à época do incidente
não vigia a sua obrigatoriedade. Neste sentido, só podem ser considerados
exigíveis os documentos mencionados em data posterior à publicação da
Resolução do Conselho Federal de Medicina no 2.077 de 2014. Assim, através dos
documentos anexados aos autos como a evolução médica às páginas 43/50, os
exames laborais às páginas 51/67, a ficha de atendimento hospitalar à página
77/84 bem como o laudo de autópsia e necroscópico, foi possível inferir a ausência
de culpa da equipe médica.” (verbis, cfr. fls. 621).
Superada a questão prejudicial, passo a analisar
o mérito do recurso.
A autora narra que sua filha Jéssica, em razão de
fortes dores abdominais, diarreia, febre e vômitos constantes passou por vários
atendimentos na clínica ré em novembro de 2011 e tendo sido liberada logo após
receber medicação.
Afirma que em virtude do seu estado de saúde
crítico, Jéssica deu entrada no Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosário no
dia 19 de novembro de 2011, às 16 horas e 51 minutos, tendo sido avaliada pelo
médico plantonista Dr. Bruno A. De Lima, que a encaminhou para o setor de
enfermagem, onde permaneceu até às 23 horas e 50 minutos, o qual recebeu soro
com medicamentos prescritos, no entanto, não lhe produziram qualquer melhora.
Alega que mesmo diante das alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-79.2014.8.26.0100 -V
5
expressivas no exame de hemograma realizado, não houve qualquer reavaliação da
paciente.
Sustenta que em virtude da piora no quadro
clínico, a paciente foi reavaliada pelo Dr. Vinicius T. Cazarotto, o qual entrou em
contato com a equipe de cirurgia geral, solicitando a transferência da paciente para a
UTI.
Alega, mais, que no momento da transferência
para a UTI, a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória decorrente de uma
infecção generalizada, levando-a a óbito.
Termina por aduzir que o acompanhamento
médico foi negligente desde a entrada da paciente no hospital dada a obviedade da
necessidade de cirurgia e pleiteia indenização por danos materiais e morais.
A ré nega a irregularidade de sua conduta,
sustentando que a equipe médica realizou todas as providências necessárias no
momento do atendimento, porém quando da transferência de Jéssica para a UTI, ela
teve uma parada cardiorrespiratória que a levou a óbito.
O laudo pericial de fls. 419/432 concluiu que
não houve erro ou falha técnica no atendimento da paciente Jéssica, como se verá a
seguir:
“De fato, há um registro de atendimento no dia 17,
em que foi solicitado ultrassom do abdome e no dia
18, quando foi levado o exame para avaliação, o qual
não revelava anormalidades. Há uma prescrição
médica do dia 15/11, porém não há o registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-79.2014.8.26.0100 -V
6
atendimento que conste o exame físico da Sra.
Jéssica.
De acordo com o Laudo de Autópsia, o apêndice se
encontrava em posição retrocecal, ou seja, atrás do
ceco; o que, segundo a literatura, explicaria a
dificuldade em detectá-lo ao exame de ultrassom, em
17/11/2011. Nesses casos, até as manifestações
clínicas são mais sutis e enganadoras, uma vez que os
sintomas são retardados e mascarados pela posição
caprichosa do órgão.
Outro aspecto intrigante foi a rapidez da evolução do
quadro inflamatório inicial para o óbito. Com efeito,
a apendicite aguda é uma doença letal e de progressão
célere, porém o desfecho fatal não costuma ocorrer
antes de uma ou duas semanas (ou mais), pois a
deterioração do estado geral é lenta e contínua, até
sobrevir a septicemia. No caso em questão, a Sra.
Jéssica, apresentou um ultrassom do dia 18/11 sem
qualquer alteração que levantasse a suspeita de um
processo inflamatório intra-abdominal em curso.
Quanto ao atendimento prestado no dia 19 de
novembro, há um questionamento com relação à
utilidade e indicação do exame de tomografia do
abdome, a fim de definir o diagnóstico. Entretanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-79.2014.8.26.0100 -V
7
deve-se ressaltar que o exame de tomografia do
abdome requer um preparo específico, que consome
um certo tempo. Em resumo, esse exame de imagem
poderia ter sido solicitado, mas não teria alterado o
curso dos acontecimentos, pois o estado da Sra.
Jéssica já era grave desde a sua chegada ao hospital.
No caso em tela, o conjunto probatório não revela
elementos que indiquem falha técnica ou de conduta
médica, uma vez que o óbito da Sra. Jéssica ocorreu
de forma muito rápida devido ao seu estado de saúde
precário e debilitado, não oferecendo oportunidade de
uma ação mais efetiva por parte do hospital e seu
quadro de funcionários.” (verbis, cfr. fls. 427/428).
Destaque-se, que nos esclarecimentos periciais
prestados a fls. 455/459, o médico responsável em resposta ao item 7, em que
questiona o motivo de não ter sido instituído o protocolo de tratamento do choque
séptico ainda no pronto socorro, asseverou que “Os antibióticos não fazem milagres
e requerem um prazo de 12 a 24 horas para iniciarem o seu efeito, portanto, não
podemos atribuir a causa do óbito à falta desses fármacos.” (verbis, cfr. fls. 459).
O que se desume é que o óbito de Jéssica
ocorreu de forma rápida em razão do quadro grave que ela já se encontrava quando
deu entrada no nosocômio, sendo certo que o uso de antibióticos não surtiria efeitos,
pois estes requerem um prazo de 12 a 24 horas para iniciar o seu efeito, sendo que a
morte de Jéssica se deu em menos de 8 (oito) horas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-79.2014.8.26.0100 -V
8
Por fim, há que se impor reservas ao testemunho
do marido de Jéssica, prestado as fls. 588, que apenas relatou que sua mulher estava
com fortes dores abdominais, vomitava líquido preto e que o primeiro atendimento
médico demorou muito, relato que não encontra respaldo no laudo pericial e nos
documentos acostados, tampouco comprova o nexo de causalidade entre a conduta da
equipe médica que atendeu Jéssica e sua morte.
Destarte, outra não poderia ser a decisão de
Primeira Instância, mormente porque o laudo pericial médico concluiu que não
houve erro médico nos procedimentos adotados pela equipe que atendeu Jéssica.
Não se pode imputar, portanto, qualquer ato
ilícito a ré, uma vez que restou evidenciado o fornecimento de tratamento adequado a
paciente, não havendo qualquer dano a ser indenizado.
Por fim, a autorizar o decreto de improcedência
do pedido, tem-se o seguinte julgado desta 9a Câmara de Direito Privado:
“Responsabilidade civil
Ação indenizatória (danos
morais e materiais) Improcedência Inconformismo
Desacolhimento
Pretensão decorrente de suposta falha
na prestação de serviços médicos Conjunto probatório
que não evidencia a ocorrência de conduta culposa

Erro médico não caracterizado
Sentença mantida

Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
no
0007011-14.1999.8.26.0100, Relator GRAVA BRAZIL, j.
em 14.08.2012).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-79.2014.8.26.0100 -V
9
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono dos apelados em decorrência do presente recurso,
majorados os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com
fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade da justiça.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR